Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de restabelecimento do autor na qualidade de motorista vinculado ao aplicativo fornecido pela parte ré/apelada, bem assim de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo e o motorista credenciado encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4a, inciso X, da Lei n. 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana). Trata-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo ou de natureza trabalhista.
3. A resilição do contrato pela ré/apelada se trata de prerrogativa assegurada pelo próprio negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos da cláusula 12.1 do contrato, de modo que o exercício regular dessa faculdade não pode ser confundido com conduta violadora aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da boa-fé objetiva ou de quaisquer dos direitos de personalidade do usuário. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Se a pessoa jurídica responsável pelo aplicativo digital de transporte de passageiros exerceu regularmente o seu direito de resilir unilateralmente o contrato firmado entre as partes, não há falar em prática de ato ilícito, na forma do art. 188, inciso I, do CC, razão por que se afasta a possibilidade de sua condenação ao pagamento de reparação civil por danos morais e materiais. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos cominatórios e indenizatórios deduzidos na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.